Tribunal: TJES
Processo: 5023641-46.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023641-46.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALBERTO CARLOS AUGUSTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5023641-46.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALBERTO CARLOS AUGUSTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. REJEIÇÃO. 2. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA (2/3). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelos crimes de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), extorsão majorada (art. 158, §1º, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso material e formal. O recurso pleiteia a reforma da sentença para a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo simples (
caput
do art. 157 do CP), sob a alegação de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer a majoração da fração de diminuição de pena referente à tentativa para o máximo de 2/3 (dois terços). O Tribunal nega provimento ao recurso, mantendo integralmente a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a conduta do réu se enquadra no crime de tentativa de latrocínio ou se deve ser desclassificada para roubo simples; (II) Estabelecer se a fração de redução da pena, em razão da tentativa, deve ser majorada de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A robustez do conjunto fático-probatório, especialmente o depoimento detalhado da vítima e a confissão do réu em juízo, demonstra que a violência empregada extrapola o necessário à simples subtração, revelando o dolo de matar (
animus necandi
), ou, no mínimo, o dolo eventual, com o propósito de assegurar a impunidade do roubo. O réu e seu comparsa agridem a vítima com socos, chutes, marretadas e facadas, e ainda tentam atropelá-la com o veículo, o que configura o elemento subjetivo do tipo previsto no latrocínio, ainda que na forma tentada.

Nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial relevância, prevalecendo quando firme e coerente com os demais elementos de prova, o que ocorre no caso em que as lesões corporais graves sofridas e os meios de agressão utilizados corroboram a intenção homicida.

O critério para a escolha da fração de redução da pena no crime tentado é o
iter criminis
percorrido. Quanto maior for a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. No presente caso, o
iter criminis
foi percorrido em sua máxima extensão, faltando apenas o resultado morte, que só não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (reação instintiva da vítima e intervenção médica). Assim, a redução de 1/3 (um terço), por ser a menor fração, mostra-se escorreita e proporcional ao altíssimo grau de periculosidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Configura-se a tentativa de latrocínio quando a violência empregada na subtração ou em sua garantia, embora não resulte na morte da vítima, revela o dolo de matar (
animus necandi
) ou o dolo eventual, conforme o conjunto probatório.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, como o roubo e o latrocínio, possui especial relevância e idoneidade probatória quando corroborada por outros elementos de prova.

A fração de redução da pena referente à tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, aplicando-se a fração mínima (1/3) quando o agente percorre as etapas do delito com máxima proximidade da consumação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP), arts. 14, II, 157,
caput
e §3º, II, e 158, §1º.

Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.08.2025.

STJ. AgRg no REsp n. 2.001.962/DF, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5023641-46.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALBERTO CARLOS AUGUSTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALBERTO CARLOS AUGUSTO
em face da sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §3º, II, na forma tentada, e 158, §1º, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso material e formal, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no regime inicial fechado.

No recurso, a defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença para que o crime seja desclassificado de tentativa de latrocínio para roubo simples (art. 157,
caput
, do CP). Subsidiariamente, requer a majoração da fração de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do CP) para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, objetivando a manutenção integral da sentença penal condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em seus exatos termos.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 28 de julho de 2024, no bairro Divinópolis, Serra, o apelante, em união de esforços com um adolescente, tentaram matar a vítima Glaucilene Silva de Amorim, causando-lhe lesões corporais, para subtrair o veículo HB20, bem como para obter vantagem econômica. A extorsão foi praticada ao exigir as senhas do carro e do Pix, mediante grave ameaça com marreta. A violência escalou após a vítima ser ordenada a ajoelhar e tentar correr, sendo agredida com marretadas, chutes, socos, facadas, e quase atropelada.

Pois bem.

A defesa técnica busca a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o delito de roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB), sob o argumento da ausência de
animus necandi
.

Contudo, a tese defensiva não encontra ressonância no vasto conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se plenamente demonstradas, sendo solidificadas, principalmente, pelo depoimento da vítima e pela confissão do réu em juízo, em harmonia com os demais elementos informativos.

Com efeito, a vítima narrou com riqueza de detalhes e de forma coesa a brutalidade da ação e a intenção homicida dos agentes. Ela foi atingida por marretadas, chutes, socos, e, mais grave, facadas desferidas por ALBERTO. A violência empregada foi tamanha que resultou em fratura exposta no braço, coágulo na cabeça, tímpano perfurado, afundamento e quebra da face em três lugares, prótese no cotovelo, além de titânio e parafuso no rosto.

Ademais, os agentes, não satisfeitos com as agressões, voltaram para o veículo, e o apelante ALBERTO assumiu a direção e o conduziu sobre o corpo da vítima caída, que apenas não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois conseguiu dobrar as pernas.

Destarte, a agressão desferida pelo apelante e seu comparsa extrapolou, em muito, o mero meio necessário à subtração, evidenciando o dolo de matar (
animus necandi
), ou, no mínimo, o dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado morte, com o intuito de assegurar a impunidade do roubo.

A conduta de ALBERTO, ao desferir facadas e tentar atropelar a vítima, demonstrou clara intenção de eliminar aquela que poderia testemunhar contra eles, configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, ainda que na forma tentada.

Não há que se falar em roubo simples, porquanto a violência empregada visa também eliminar a vítima, e não apenas vencê-la para a subtração.

Ressalte-se, outrossim, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância e prepondera, sobretudo quando descreve a cena criminosa com firmeza e é corroborada por outros elementos de prova, como no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, fundamentada no art. 932, III, do CPC c/c art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O recorrente foi condenado em primeira instância à pena de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 157, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, mais 24 dias-multa.

2. A defesa interpôs apelação pugnando pela absolvição em relação ao delito de roubo, por ausência de dolo na conduta do acusado e por insuficiência de provas robustas para a condenação. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve a condenação, destacando a confirmação dos fatos pelas vítimas e pelos policiais, além da apreensão da res furtiva em poder do acusado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo, que lhe foi imputado na denúncia.

III. Razões de decidir

4. A instância antecedente, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios, concluiu que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e dos policiais, além da apreensão da res furtiva em poder do acusado.

5. A alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, não prescinde do reexame dos fatos, o que, no caso, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, 157 e 69; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.503.125/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.08.2019;

STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.321.706/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.05.2023.

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)”

Portanto, ante a robustez do acervo probatório e a violência empregada com
animus necandi
, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de latrocínio tentado.

Subsidiariamente, o apelante requer a majoração da fração de diminuição de pena, referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), de 1/3 para 2/3.

Em que pese o pleito defensivo, o Juízo
a quo
aplicou o redutor de 1/3 (um terço) sob a justificativa da
"maior proximidade da consumação do delito, posto que o acusado percorreu o
iter criminis
quase que em sua integralidade"
.

É sabido que o critério para a escolha da fração de redução de pena no crime tentado é o
iter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor deve ser a redução, e, quanto mais se afasta, maior deve ser a diminuição (STJ. AgRg no REsp n. 2.001.962/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Neste caso concreto, o
iter criminis
foi percorrido beirando a sua integralidade, faltando apenas o resultado morte, que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a reação instintiva da vítima em encolher o corpo e a pronta intervenção médica. Os agentes, em comunhão de desígnios, agrediram a vítima com socos, chutes, marretadas e facadas, e ainda tentaram atropelá-la com o veículo subtraído, o que denota a máxima proximidade da consumação do crime.

Portanto, a redução de 1/3 (um terço) aplicada pela r. sentença, por ser a menor fração prevista, mostra-se escorreita e proporcional ao altíssimo grau de periculosidade da conduta e ao longo caminho percorrido pelos agentes para a consumação do crime, estando em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.